Tribunal: TJDFT
Processo: 0019496-78.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO APTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NO ROUBO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. “QUANTUM DE AUMENTO” NA PRIMEIRA FASE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES STJ. DIMINUIÇÃO NO MESMO QUANTUM DA SENTENÇA NA SEGUNDA FASE, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PERFEITA INDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA. DESNCESSIDADE. ELEMENTO ACESSÓRIO DA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade, sendo que no caso dos autos ficou comprovado que o apelante participou do planejamento do crime junto aos comparsas, com quem atua na prática de ilícitos de forma permanente e ordenada.
2. Diante da existência de duas de causas de aumento do crime de roubo, é possível a utilização de uma delas (arma de fogo) para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, pela análise desfavorável das circunstâncias do crime, e da outra (concurso de agentes) para o recrudescimento da pena na terceira fase.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria; e o mesmo patamar, sobre a pena-base, para cada agravante, na segunda fase, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
4. Na segunda fase, aplica-se o mesmo “quantum” de redução adotado na sentença, pois mais benéfico que a redução d e 1/6 sobre a pena-base, sob pena de “reformatio in pejus”.
5. Presente o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma única ação, comete dois ou mais delitos, nos termos do artigo 70 do Código Penal.
6. A indicação do nome do ofendido (proprietário da “res”) em crime patrimonial é elemento acidental ou acessório da denúncia, sendo importante para extremar o fato delituoso de outro acontecimento histórico e individualiza-la; de maneira que sua ausência ou indicação errônea não é causa de nulidade absoluta, mas sim de nulidade relativa, cujo reconhecimento exige comprovado prejuízo à defesa.
7. Recurso parcialmente provido.